Tribunal: TJSP
Processo: 0005023-48.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: José Raul Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Agravo em execução – Pedido de progressão no regime de cumprimento da pena e de remição de pena.
Hipótese em que o réu foi posto em liberdade, a execução foi extinta e os pedidos não podem ser atendidos.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo em Execução Penal n.o 0005023-48.2020.8.26.0996 Comarca de Presidente Prudente
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
Registro: 2020.0000562674
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005023-48.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
CARLOS ANANIAS CAMPOS DE SOUZA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005023-48.2020.8.26.0996 -Voto no 37.286
2
Voto n.o 37286
Agravo em Execução Penal n.o 0005023-48.2020.8.26.0996
Comarca de Presidente Prudente
Agravante: Carlos Ananias Campos de Souza
Agravado: Justiça Pública.
Agravo em execução Pedido de progressão no regime
de cumprimento da pena e de remição de pena.
Hipótese em que o réu foi posto em liberdade, a
execução foi extinta e os pedidos não podem ser
atendidos.
Recurso não provido.
Vistos.
I- Carlos Ananias Campos de Souza
agravou contra a decisão de indeferimento de seu pedido de
progressão no regime de cumprimento da respectiva pena de
reclusão e de remição por dias trabalhados, sob o fundamento de
para tanto satisfazer os requisitos exigidos na Lei n.o 7.210/84.
Houve apresentação da contraminuta, a
decisão foi mantida na primeira instância e a ilustrada Procuradoria
de Justiça proferiu parecer no sentido do desprovimento do recurso.
Relatado.
II- Não há processo de execução sem ao
menos haver execução provisória que na hipótese de condenação a
pena privativa de liberdade se inicia com a carta de guia decorrente
da prisão do condenado, que no caso dos autos deixou de existir
com o julgamento do habeas corpus no 447530/SP, pelo qual o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça determinou que o ora
agravante aguarde em liberdade o trânsito em julgado de sua
condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005023-48.2020.8.26.0996 -Voto no 37.286
3
E sem que exista processo de execução
não há como se decidir sobre pedidos de progressão no regime
prisional e de remição de pena.
Como no futuro novo processo de
execução seja instaurado os pedidos poderão ser renovados e
apreciados.
A rigor, com o encerramento do processo
de execução até mesmo este agravo perdeu seu objeto.
III- Aliás, o tema foi enfrentado com
superioridade na contraminuta: “Com efeito, verifica-se que o Superior Tribunal
de Justiça concedeu ordem de habeas corpus para suspender a execução provisória das
penas impostas ao agravante, até o trânsito em julgado, constando no sistema TJ-SIVEC a
informação de egresso. Assim, sendo determinada a expedição de alvará de soltura, o
processo de execução criminal provisório deverá ser cancelado, devolvendo-se a guia de
recolhimento ao Juízo de Conhecimento, uma vez que deixou de existir pena a ser executada
nestes autos. Dispõe as Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça dispõem em
seus artigos 471, 548 e 890: “Art. 471. Sobrevindo decisão absolutória, o juízo de
conhecimento comunicará imediatamente o fato ao juízo competente para a execução, para
anotação do cancelamento da guia. Parágrafo único. O ofício de justiça de primeira
instância sempre verificará a efetivação da comunicação prevista no caput, realizando-a,
em caso negativo, e anotará no sistema informatizado oficial a absolvição. Art. 548.
Transitada em julgado a decisão de conhecimento, ao juízo da execução incumbirá: I - na
hipótese de condenação, recepcionar as peças faltantes encaminhadas pelo juízo de
conhecimento, atualizar a via da guia de recolhimento e informar a autoridade responsável
pela custódia do executado acerca das alterações verificadas; II - na hipótese de
absolvição, após a comunicação do juízo de conhecimento, anotar o cancelamento da guia
de recolhimento no sistema informatizado oficial. Art. 890. Cancelada a distribuição, os
dados relativos ao processo permanecerão cadastrados no sistema informatizado, com
observação relativa ao cancelamento. Caso seja necessário reativá-la, manter-se-á a
distribuição originalmente levada a efeito Sobre o cancelamento da execução provisória
quando há expedição de alvará de soltura, eis o decidido pela Corregedoria Geral da
Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: CONSULTA - JULGAMENTO EM
SEGUNDA INSTÂNCIA - RÉU PRESO COM EXECUÇÃO PROVISÓRIA EM CURSO -
ALVARÁ - COMPETÊNCIA PARA CUMPRIMENTO, INCLUSIVE DE DETERMINAÇÕES
ULTERIORES - JUÍZO DE CONHECIMENTO. (...) Mesmo porque, enquanto provisória a
pena em execução, e sendo determinada a expedição de alvará de soltura, o processo de
execução criminal provisório deverá ser cancelado, pois não há execução provisória para
réu solto, tão pouco execução provisória suspensa aguardando o deslinde final da ação
penal (...) Processo n° 2018/50474
Ainda, sabe-se que o início da competência do Juízo
Par
a
conf
erir
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005023-48.2020.8.26.0996 -Voto no 37.286
4
das Execuções se dá com a expedição da guia de recolhimento (art. 105, LEP),
encaminhada ao Juízo das Execuções após o cumprimento do respectivo mandado de
prisão e, a contrario sensu, com o seu cancelamento cessa a competência. Nesse sentido,
eis o julgado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: Agravo em execução.
Cancelamento do Processo de Execução Criminal. Sentenciado solto. Necessidade.
Progressão de Regime. Questão não analisada no Juízo de Origem. Supressão de
Instância. Não provimento ao recurso. (...) A guia de recolhimento, seja ela provisória ou
definitiva, só pode ser encaminhada ao Juízo das Execuções após o cumprimento do
respectivo mandado de prisão condição que dá início ao processo de execução - , nos
termos do que dispõe o artigo 105 da Lei no 7.210/84. Assim, não havendo cumprimento
do mandado de prisão, não há que se falar em cumprimento de pena. (...) - Agravo de
Execução Penal no 0014222-02.2017.8.26.0026, da Comarca de Bauru, j 2 de agosto de
2018. ” (fls. 11/13)
Ante o exposto, nega-se provimento ao
agravo.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR